Tribunal: TJDFT
Processo: 0714023-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE LITISCONSORTES. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE DA EXECUÇÃO CONTRA UM DOS CORRÉUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, visando afastar a exigibilidade da obrigação de pagar honorários sucumbenciais, sob alegação de tentativa de fraude processual diante da gratuidade de justiça concedida à litisconsorte. Sustenta, ainda, a nulidade da sentença por incompetência do juízo de origem, excesso de execução e necessidade de suspensão do cumprimento da sentença. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. A parte agravada apresentou contrarrazões requerendo o não conhecimento ou o desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é legítima a execução integral da verba honorária apenas contra um dos corréus quando a outra litisconsorte tem a exigibilidade suspensa por gratuidade de justiça; (ii) verificar a ocorrência de excesso de execução; (iii) estabelecer se há nulidade da sentença exequenda por incompetência do juízo de origem; e (iv) determinar se há causa de suspensão do cumprimento de sentença em razão da existência de ação pendente ajuizada pelo executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A solidariedade passiva se configura quando a sentença não distribui expressamente a responsabilidade pelos honorários entre os litisconsortes vencidos, conforme previsto no art. 87, § 2o, do CPC, permitindo ao exequente exigir a integralidade do valor de qualquer dos devedores.
4. A suspensão da exigibilidade da obrigação para a litisconsorte beneficiária da gratuidade de justiça não afasta a legitimidade do cumprimento de sentença exclusivamente contra o outro corréu, devedor solidário, sem configurar excesso de execução.
5. A alegação de nulidade da sentença por incompetência é improcedente, pois, nos termos do art. 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença deve ocorrer no juízo que proferiu a decisão de mérito em primeiro grau, sendo irrelevante o domicílio da litisconsorte que interveio voluntariamente.
6. Inexistem causas de suspensão do cumprimento da sentença nos termos do art. 313, V, "a", do CPC, visto que a eventual ação de cobrança ajuizada pelo executado contra os exequentes não interfere na exigibilidade do título judicial exequendo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de distribuição expressa da verba honorária entre os litisconsortes vencidos atrai a solidariedade passiva, autorizando a execução integral contra qualquer dos devedores.
2. A concessão de gratuidade de justiça a um dos litisconsortes suspende a exigibilidade apenas em relação a ele, sem impedir a execução integral contra o coobrigado solidário.
3. O cumprimento da sentença deve ocorrer no juízo que proferiu a decisão de mérito, nos termos do art. 516, II, do CPC, ainda que um dos litisconsortes resida em foro diverso.
4. Não se configura causa de suspensão do cumprimento de sentença quando a ação pendente ajuizada pelo executado contra o exequente não possui influência direta na exigibilidade do título executivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 87, § 2o; 275 e 283 do CC; 313, V, "a", e 516, II.